Tribunal: TJBA
Processo: 0780118-16.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0780118-16.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: WAGNER CALIXTO TAMBONE Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) – INATIVIDADE DO CONTRIBUINTE POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS – ART. 234 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR – ART. 36, § 2º, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 17.671/2007 – APLICABILIDADE A PESSOAS JURÍDICAS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – COBRANÇA ILEGÍTIMA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatada a inatividade do contribuinte por período superior a dois anos antes do exercício do primeiro crédito exigido, aplica-se o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, impondo-se ao Município a baixa de ofício da inscrição no Cadastro Geral de Atividades. 2. Interpretação sistemática do art. 234 do CTRMS e do art. 36, § 2º, do Decreto Municipal nº 17.671/2007, com incidência a empresas e profissionais autônomos, em observância ao princípio da isonomia. 3. Ausência de fato gerador e ilegitimidade da cobrança, impondo-se a extinção da execução fiscal. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0780118-16.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como Apelado, WAGNER CALIXTO TAMBONE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 17 de agosto 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento em 19 Relator